Tribunal: TJMT
Processo: 1033959-22.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033959-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIDA LIMA DA SILVA - CPF: 048.235.311-24 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAL FIXADO POR LAUDO TÉCNICO OFICIAL. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO PAGAMENTO EM 20%. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O adicional de insalubridade devido ao servidor público municipal deve ser fixado com base em laudo técnico oficial elaborado por profissional habilitado, nos termos do art. 75, § 3º, da Lei Complementar Municipal nº 621/2012.

2.
A inexistência de prova pericial judicial não configura cerceamento de defesa quando o laudo administrativo é suficiente para a solução da controvérsia.

3.
A caracterização do grau de insalubridade é matéria técnica, não podendo o Poder Judiciário substituir a perícia administrativa por mera interpretação ampliativa da legislação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ELIDA LIMA DA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de majoração do adicional de insalubridade de 20% para 30%.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese: contradição na decisão, pois a Lei Municipal nº 621/2012 estabelece percentual de 30% para insalubridade em grau médio, enquanto o LTCAT aplicou percentual de 20%; cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial judicial ou prova técnica simplificada; inaplicabilidade do LTCAT como título normativo para fixar percentual diverso do previsto em lei.

Requer a reforma da decisão monocrática para dar provimento ao Recurso Inominado, reconhecendo o direito ao percentual de 30% sobre o vencimento básico, ou, subsidiariamente, a anulação do julgamento para reabertura da instrução com realização de prova pericial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025